Tribunal: TJSP
Processo: 1500952-67.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500952-67.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante KELVIN DE
SOUZA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500952-67.2019.8.26.0347 -Voto no 676
2
Apelação Criminal 1500952-67.2019.8.26.0347
Apelante: Kelvin de Souza Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Matão
Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel
Voto no 676
Apelação criminal – Lesão corporal no contexto de violência
doméstica ou familiar (artigo 129, § 9o do Código Penal) –
Absolvição por insuficiência probatória ou diante da fundada
dúvida sobre a existência do crime – Impossibilidade -
Condenação legítima – Provas suficientes – Pena bem dosada -
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por KELVIN DE SOUZA
MARQUES, contra a sentença (fls. 60/65), que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento de 03 meses de detenção, em regime
prisional inicial aberto, com recurso em liberdade, buscando sua absolvição por
insuficiência probatória ou diante da fundada dúvida sobre a existência do crime (fls.
106/109).
Regularmente processado o recurso, vieram as contrarrazões
(fls. 115/119).
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 125/128).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado pela sentença porque, segundo a
inicial acusatória, em 25 de janeiro de 2019, por volta das 16:00 horas, na Avenida Mário
Pinotti, 3406, Jardim Paraíso, na Cidade e Comarca de Matão, no âmbito doméstico e em
relação íntima de afeto em que convivia, ofendeu a integridade física de sua companheira,
Mariane Tito Lima, produzindo-lhe as lesões corporais de natureza leve.
A materialidade resultou evidenciada pela portaria (fl. 02),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500952-67.2019.8.26.0347 -Voto no 676
3
boletim de ocorrência (fls. 03/05), relatório médico (fl. 08), laudo de exame de corpo de
delito (fls. 10/11), bem como pela prova oral produzida.
A autoria, do mesmo modo, resultou incontroversa.
O réu Kelvin de Souza Marques negou os fatos. Declarou que
chegou em casa e a vítima estava sentada no sofá. Não lembra se já tinham discutido e a
vítima disse que estava se relacionando com outra pessoa. Foi no quarto, pegou o celular
da vítima e jogou no chão, quebrando o aparelho celular da companheira. Falou que a
vítima veio para cima dele, passando a agredi-lo fisicamente com unhadas e tapas e ele se
defendeu, empurrando a vítima. Ela foi para fora da casa para pegar o rodo e o acusado se
trancou no banheiro. Alegou que, pelo que lembra, não deu socos na vítima, só estava
tentando se defender, empurrando-a. Não sabe dizer como a vítima ficou lesionada. Não
sabe se na hora, em que empurrou a vítima, ela bateu com a cabeça no guarda-roupa do
casal.
A vítima Mariane Tito Lima, ouvida na fase policial e em
Juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou ter sido agredida pelo acusado. Afirmou que
o casal sempre tinha discussões e o filho acabava presenciando tudo. Em todas as
discussões, ele quebrava o celular ou aparelhos da vítima. Com agressões também. No dia
dos fatos, o acusado quebrou o seu celular. Pediu para ele parar a discussão, pois o filho do
casal estava presenciando e estava assustado. Nesse momento, o acusado passou a desferir
socos, atingindo-a. Ficou machucada. Deu no exame de corpo de delito. Tentou se
defender com um rodo. Convivem novamente e depois dos fatos não foi mais agredida.
A prova resultou cristalina de que o delito previsto no artigo
129, § 9o, do Código Penal, ocorreu e foi cometido pelo acusado, ficando incontroverso
que o réu agrediu a vítima com socos, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Mostrou-se inviável a argumentação da combativa defesa no sentido da insuficiência
probatória ou de fundada dúvida sobre a existência do crime.
A vítima confirmou, nas duas oportunidades em que foi
ouvida, que o acusado desferiu diversos socos pelo seu corpo, não havendo que ser
afastada a materialidade delitiva, sequer se falar em dúvida acerca da existência do crime,
como quer fazer entender a defesa, ao alegar que a vítima apresentou lesões na nuca e não
no rosto, pois é cabalmente plausível que um dos socos desferidos pelo réu tenha atingido a
nuca da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500952-67.2019.8.26.0347 -Voto no 676
4
Como bem fundamentou o MM. Juiz sentenciante: “...Não
prospera a justificativa da defesa no sentido de que a lesão não se deu na face, mas sim na nuca da vítima.
Ora, a vítima narrou que foi agredida com socos, sendo atingida no rosto. Assim, é perfeitamente crível que
um destes socos tenha atingido a região de trás da cabeça, até porque, devido à superioridade física do réu,
inclusive no que tange à altura, a vítima tenha se abaixado para se proteger. Destarte, conforme apurado,
vítima e réu mantêm relacionamento amoroso e possuem um filho em comum. Ocorre que, por ocasião dos
fatos, por motivos banais, após discussão entre o casal, o réu lançou o telefone celular da vítima ao chão e,
na sequência, investiu contra a companheira, agredindo-a com socos na face, que lhe causaram as lesões
corporais descritas no relatório médico de fls. 08 e laudo pericial de fls. 10/11...”.
Como é ressabido os crimes relacionados à violência
doméstica comportam especial desafio ao Estado, porque, apesar de alta reprovabilidade
social, costumam ocorrer no foro da intimidade familiar. E, portanto, desenvolvem-se sob o
manto da clandestinidade. Por isso, a palavra da vítima no esclarecimento dos fatos mostra-
se indispensável ao revelar a verdade.
Nesse sentido, formou-se pacífico entendimento pretoriano a
respeito.
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÕES
CORPORAIS LEVES. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. Em crimes decorrentes de violência doméstica, a
palavra da vítima é de sua importância, principalmente quando vem acompanhada de prova de
materialidade do delito. Caso em que o réu não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de
desfazer a versão trazida na peça acusatória. Os procedimentos judiciais decorrentes de atos de violência
doméstica com lesão física de qualquer natureza possuem natureza pública incondicionada, sendo
desnecessária a representação da ofendida ou seu interesse neste sentido para que se de prosseguimento ao
feito. Sentença mantida. Apelação improvida (TJ-RS Apelação Criminal no 70069511519/RS, Relator Des.
José Ricardo Coutinho Silva J. 11/09/2014, Segunda Câmara Criminal).
Ademais, o relatório médico (fl. 08) e o laudo pericial (fls.
10/11) concluíram que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve, sendo as lesões
compatíveis com as agressões que a vítima narrou que sofreu do réu.
No caso vertente, a prova pericial é ratificada pelo relato
firme e coerente da vítima, relato que não se provou de qualquer forma indigno de
confiança.
Em que pese a negativa do réu, a sua versão se mostra
inverossímil e ficou isolada nos autos.
Portanto, resultou devidamente comprovado que o réu
efetivamente ofendeu a integridade corporal da sua companheira, causando-lhe as lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500952-67.2019.8.26.0347 -Voto no 676
5
corporais descritas no relatório médico e no laudo pericial (fls. 10/11).
No caso vertente, a prova pericial é ratificada pela prova oral
constante dos autos.
De outra parte, pela prova oral coligida, ficou claro que quem
iniciou as agressões foi o próprio apelante e que o réu não sofreu nenhuma lesão corporal.
Assim, apesar do esforço da defesa, a prova coligida é
suficiente para a manutenção da condenação.
Da mesma forma, não há que se falar em ausência de dolo
específico, porquanto nítido o excesso na conduta do acusado.
Ao contrário do que argumentou a defesa do apelante, a prova
resultou clara e tranquila, sendo de rigor a manutenção da condenação de Kelvin de Souza
Marques, conforme a sentença de primeiro grau, cabendo ponderar que o desentendimento
entre o réu e a vítima não justifica a adoção de atos violentos e agressões.
A defesa alega que o apelante teria agido em legítima defesa.
No entanto, como se verifica, a referida alegação se mostra completamente isolada em
meio ao conjunto probatório, não havendo qualquer elemento que a corrobore.
Ao contrário do alegado pela defesa, nada costa nos autos que
o apelante tenha sofrido qualquer tipo de agressão por parte da vítima, existindo, apenas,
uma discussão prévia entre o casal, que não conferia ao réu o direito de quebrar aparelhos e
agredir a vítima, provocando-lhe lesões corporais.
Não há indícios de legítima defesa e, ainda que o réu tivesse
agido em legítima defesa, certamente teria incorrido em excesso punível, na medida em
que se valeu de extrema agressividade para repelir a suposta agressão por parte de Mariane
Lima.
Tamanha foi a desproporção da sua reação que ele não sofreu
nenhuma lesão corporal e as agressões perpetradas resultaram nas lesões leves descritas no
laudo pericial, o que revela que o acusado não se valeu da moderação imprescindível à
legítima repulsa, caso efetivamente estivesse agindo em virtude de injusta agressão por
parte da ofendida.
Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 23 do Código
Penal Brasileiro é claro ao prever que “O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá
pelo excesso doloso ou culposo”, ou seja, responderá pelo crime quando exceder os meios a repelir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500952-67.2019.8.26.0347 -Voto no 676
6
agressão.
Desse modo, verifica-se que a alegação de ter o apelante
agido em legítima defesa ficou isolada no conjunto probatório, ficando claro que quem
iniciou e perpetrou as agressões foi mesmo o apelante, que inclusive quebrou previamente
o aparelho celular e a atingiu, imoderadamente, com socos, não havendo prévia agressão
por parte da vítima ou mesmo de outra pessoa, sendo de rigor a manutenção da condenação
do acusado.
Do mesmo modo, o elemento subjetivo o dolo está
demonstrado no delito.
Sequer se pode dizer que eventual reconciliação entre
agressor e agredida, ou mesmo o eventual desinteresse da vítima em ver o acusado
condenado, esteja ou não preservada a relação afetiva, ensejaria a desnecessidade da
aplicação do Direito Penal.
A Suprema Corte, no julgamento da ADIN 4424, ocorrido
em fevereiro de 2012, decidiu que as lesões corporais leves, no âmbito da violência
doméstica e familiar contra a mulher, constituem crime de ação penal pública
incondicionada, não dependendo, portanto, de representação da vítima ou mesmo sua oitiva
antes do oferecimento da denúncia para o caso de eventual retratação, de modo que a
manifestação negativa de vontade desta, muitas vezes viciada, não tem o condão de
impedir a persecução penal.
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do crime de
lesão corporal, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, diante do conjunto probatório colhido nos
autos, não há dúvidas em relação à autoria e materialidade do delito. Portanto, inviável a
aplicação do princípio da presunção da inocência ou “in dubio pro reo”.
Da mesma forma, plenamente caracterizada a qualificadora
do § 9o do artigo 129 do Código Penal, porquanto praticadas as lesões no contexto de
violência doméstica ou familiar, considerada a relação de companheiros da vítima com o
acusado. Viviam como marido e mulher por mais de três anos.
Passo à análise das reprimendas impostas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500952-67.2019.8.26.0347 -Voto no 676
7
Na primeira fase, atento aos preceitos do artigo 59, do Código
Penal, o MM. Juiz de Primeiro Grau fixou a pena-base no mínimo legal, em 03 meses de
detenção.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, nada foi
alterado.
Finalmente, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena, foi fixada a sanção.
Quanto ao regime prisional imponível à espécie, correta a
adoção da modalidade inicial aberta.
Incogitável, efetivamente, pelo crime de lesão corporal no
âmbito de violência doméstica contra a mulher, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por incompatível a medida, inclusive diante da violência
praticada pelo réu (artigo 44, inciso I, do Código Penal e artigo 17 da Lei Federal
11340/06).
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, página 24). Ressalto que prequestionamento é direito da parte e, portanto, não
requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se pretende interpor
recurso.
Nada há, portanto, a ser alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR